Tribunal: TJMT
Processo: 1027421-07.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027421-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO DESPROVIDO E O 2º PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO DO BANCO DESPROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027421-07.2021.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BMG S.A. e ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S.A.
(requerido) e por
ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA
(autor),

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes concernente ao “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BMG” incida a taxa de juros de 2,01% ao mês, a partir da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência em sentença para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido. E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sob responsabilidade de cada litigante devido ao causídico contratado, sem fixação de percentual.

Opostos embargos de declaração pela instituição bancária, estes foram rejeitados.

Inconformado, o
banco-apelante
inicialmente s
uscita a prejudicial de mérito de prescrição parcial, ao argumento de que o contrato foi firmado em 12/05/2009, portanto, superior ao quinquídio legal, contado do ajuizamento da presente ação. Também em sede preliminar, sustenta a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, e por fim, alega ser parte ilegítima em relação aos contratos nºs
202864445 e 246767347,
nos valores de
desconto no importe de R$71,60 (setenta e um reais e sessenta centavos) e R$ 139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), respectivamente, ao fundamento de que tais avenças foram cedidas ao Banco Itaú no ano de 2014.

No mérito, defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor detinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, prequestionando, no mesmo ato, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
(Id
125767713
).

Por sua vez, o
autor-apelante
postula o provimento do recurso, para reformar a r. sentença
in totum
, e r
econhecer a modalidade do empréstimo como

consignado em folha de pagamento
e não na modalidade de cartão de

crédito
, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, além d
as custas e honorários advocatícios (Id
125767717
).

Contrarrazões ofertadas nos Ids
125767731 e 125767744.

Preparo recolhido pelo banco no Id
125767714. O autor é
beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id
125943662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese,
que é servidor público estadual e realizou vários

saques com o “cartão de crédito consignado”, oferecido pela instituição

financeira BMG, sem dar conta de que tanto o número das parcelas

quanto o valor a ser pago pelo saque seria infinitamente superior ao

imaginado.

Afirma que contratou o total de R$16.690,99 (dezesseis mil,

seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos), referente a 12

(doze) empréstimos consignados nas seguintes datas e valores:

01) 12/08/2009 – R$1.023,00;

02) 19/12/2012 – R$490,00;

03) 13/08/2013 – R$436,00;

04) 13/02/2014 – R$354,00;

05)07/04/2014 – R$770,59;

06) 13/02/2015 – R$2.911,36;

07) 17/11/2015 – R$1.068,59;

08) 24/05/2016 – R$519,00;

09) 11/11/2016 – R$582,00;

10) 19/06/2017 – R$1.813,00;

11) 02/01/2019 – R$2.862,75;

12) 04/2019 – R$3.860,70.

Salienta que os valores descontados em folha de

pagamento totalizam em R$61.271,83 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), nos quais foram efetivadas por meio de 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas pagas, sem qualquer previsão para o encerramento, cujo valor pago a maior

pelo autor é de R$43.931,28 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e

um Reais e vinte e oito centavos),
tornando, assim, a dívida impagável.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes concernente ao “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BMG” incida a taxa de juros de 2,01% ao mês, a partir da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido. E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sob responsabilidade de cada litigante devido ao causídico contratado.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. De início, n
o que concerne a prescrição suscitada pela instituição bancária, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Por derradeiro, ainda em sede de preliminar, a instituição financeira
alega a sua ilegitimidade em relação aos contratos nºs
202864445 e 246767347,
com
desconto no importe de R$71,60 (setenta e um reais e sessenta centavos) e R$139,04 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos), respectivamente, ao fundamento de que contratos foram cedidos ao Banco Itaú no ano de 2014.

Contudo, compulsando de forma minudente os autos, verifica-se que tais contratos não referem-se ao propriamente questionado na presente demanda, no caso, o Termo de Adesão/Autorização para desconto em folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito nº.
1605046
, donde se extrai, de maneira cristalina, que os descontos advindos do respectivo
contrato,
foi firmado com o BANCO
BMG
S/A e não com o Banco Itáu Consignado. Tese, portanto,
afastada
.

Ultrapassadas as questões prejudiciais, quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o autor na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Digo isso porque embora o banco demandado tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 1605046, o que, em tese, demonstra que o autor efetivamente assinou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (Id 125767686 – págs. 7/11), cuja assinatura não foi impugnada pelo autor-apelante, nem tampouco o recebimento das quantias depositadas em sua conta através dos TEDs respectivos (Id 125767686 – págs. 13/23), a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que o autor-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas e planilhas discriminativas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id 125767686 – págs. 25/189).

Acresça-se que as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da parte autora, mediante os TEDs nos mais variados valores (Id 125767686 – págs. 13/23), sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado nos autos.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível o autor vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso ao autor, aqui consumidor.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontados do seu benefício previdenciário), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo requerente, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido do autor/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS NA FORMA EM QUE FORAM REALIZADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de modalidade contratual diversa.

Os descontos, na forma em que foram realizados, com o débito do valor mínimo da fatura no holerite da requerente, geram a perpetuação da dívida, que se torna, de fato, impagável, porquanto a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, de modo oneroso ao consumidor, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(N.U 0010296-69.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Bmg S/A, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Rosano Cleber de Oliveira
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,

e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no artigo 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que o banco arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022